Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012823-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALATIEL VIEIRA LOPES - CPF: 009.474.561-71 (ADVOGADO), MOINHO DE TRIGO JM - LTDA - CNPJ: 01.636.335/0003-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA –TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE –
DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS
–
INADMISSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DA ATUAÇÃO DO FISCO
– SITUAÇÕES ABSTRATAS E FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico, pois importaria em permitir que o contribuinte exerça sua atividade amparado por um verdadeiro salvo-conduto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Moinho de Trigo JM – Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1018178-25.2022.8.11.0002, indeferiu a tutela provisória pleiteada, que objetivava afastar a exigência do ICMS nas operações de simples transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

A Agravante argumenta, em resumo, que atendeu aos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, pois, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade, ou a realização de ato de mercancia (Tema. 1.099/STF).

Nesse contexto, postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para determinar a

(...) a suspensão da exigibilidade do ICMS, nos termos e para os fins do artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional, sobre a circulação física de mercadorias entre filiais da agravante, do Estado do Mato Grosso para as outras unidades da empresa localizadas em qualquer Unidade da Federação, e, consequentemente, seja determinado ao agravado que se abstenha de apreender ou tomar quaisquer medidas atinentes à cobrança de ICMS nas operações apresentadas no caso concreto.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (id. 135192176).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta (id. 138383295).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id 139307171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Moinho de Trigo JM – Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1018178-25.2022.8.11.0002, indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Denota-se dos autos que a empresa Moinho de Trigo JM – Ltda. ingressou com a da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária, objetivando afastar a exigência do ICMS nas operações de simples transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de tutela de urgência, indeferiu-o (id. 87083152 dos autos de origem).

Contra essa decisão,
a Agravante interpõe
o presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

No caso em comento, constato que, embora seja notória a impossibilidade de incidência do ICMS sobre a transferência de ativos da mesma propriedade (Tema 1.099 do STF), entendo que há uma impossibilidade de acolhimento do pleito recursal, porque, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade, mesmo que a alegada operação seja, notadamente, incapaz de gerar incidência de ICMS.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR – PRETENSÃO DE LIMINAR DE TUTELA RECURSAL – PERMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR SEM RECOLHIMENTO DE ICMS – INADMISSIBILIDADE – EVENTO FUTURO E INCERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não comprovado os requisitos da plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

2. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, no entanto a ação com pedido de liminar não deve ser manejada para alcançar atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização devida, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes.

3. Agravo desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno n. 1018734-67.2021.8.11.0000, Desembargadora Relatora Maria Erotides Kneip, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 14/05/2022).

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO,
o Agravo de Instrumento interposto,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022